Tribunal: TJMT
Processo: 1016302-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016302-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 124.200.596-03 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (AGRAVANTE), ALEXANDRE ROCHA MELO - CPF: 216.523.648-70 (AGRAVADO), ORILENE PAIVA DE SOUSA - CPF: 979.414.681-15 (AGRAVADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IN
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA PARA RECONHECER A RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso presente, o pleito de retomada da posse do bem imóvel, vendido ao Agravado, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada depois de resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem.

Inexistindo prova que respalde a adoção dessa tutela excepcional, ao menos neste instante, o atual possuidor deve ser mantido na posse e gestão de imóvel, a teor do que também vem consolidando este egrégio Tribunal de Justiça.

Mostra-se prudente a manutenção da decisão recorrida, vez que imperiosa a instrução processual para deferimento da medida, resguardando, assim, a apresentação de provas seguras ao deslinde da demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONSTRUTORA BS S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse no 1007173-23.2021.8.11.0040, movida em desfavor de ALEXANDRE ROCHA MELO e ORILENE PAIVA DE SOUSA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reconhecer a resolução contratual e determinar a reintegração da posse do imóvel.

Em suas razões, verbera a Agravante que se comprometeu a edificar uma residência e os Agravados se comprometeram a pagar o preço total de R$82.934,03, contudo, o pagou apenas R$ 4.155,49 e nunca mais adimpliu qualquer parcela.

Assevera que os Agravados não pagam IPTU ou sequer TAXA CONDOMINIAL do imóvel, e que não foram considerados todos os documentos que justificam a resolução e demonstram o inadimplemento imotivado da parte compradora.

Alega que aos promitentes compradores (Agravados) foi oportunizado, em inúmeras vezes, realizar o pagamento dos valores inadimplidos e negociar os termos para pagar as parcelas do imóvel, porém, nunca apresentaram motivo para o inadimplemento.

Sustenta que aguardar o desfecho da resolução contratual pelo judiciário para devolver a posse do imóvel à proprietária só agrava os danos para a autora e os réus.

Aduz que a desídia nos pagamentos tem trazido grandes prejuízos financeiros, haja vista que o imóvel ainda permanece no nome da Autora, fazendo com que toda dívida sobre o imóvel recaia sobre ela.

Nesses termos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a resolução contratual e determinar a reintegração da posse do imóvel.

No mérito, requer seja dado provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada, confirmando-se ou determinando-se a reintegração da agravante na posse do imóvel.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 102079988).

Sem contraminuta da parte agravada, vez que não angularizada a relação processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, ajuizada por CONSTRUTORA BS S/A em desfavor de ALEXANDRE ROCHA MELO e ORILENE PAIVA DE SOUSA, aduzindo que, em 10/12/2009, as partes firmaram o Contrato de Promessa de Compra e Venda Condomínio Solar dos Bem Te Vis no 01/42-2009, através do qual a Requerente se comprometeu a edificar uma residência, com área privativa de 48,30 m2, no local identificado como unidade habitacional de no 30.

Por sua vez, o Requerido se comprometeu a pagar à Requerente o preço total de R$82.934,03 (oitenta e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e três centavos) de forma parcelada.

Afirma que os requeridos adimpliram o valor de R$ 4.155,49 (quatro mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) referente à entrada e obtiveram da Autora autorização para entrar na posse do imóvel com a condição de reapresentação de documentação apta para análise de cadastro e contratação de financiamento.

Contudo, alegam que não houve o cumprimento da obrigação de pagar por parte dos Requeridos.

Assim, ajuizou a demanda, pugnando pela concessão de tutela de urgência, a fim de reconhecer a resolução contratual e determinar a reintegração da posse do imóvel.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu ser incabível a concessão da tutela antecipada para a reintegração liminar da parte requerente na posse do imóvel sem que antes se decida acerca da resolução do contrato, vez que a reintegração de posse, como postulada, é consequência da rescisão.

Além disso, se faz imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa dos requeridos, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte, razão pela qual indeferiu a tutela de urgência.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que realmente não se mostra possível o acolhimento da pretensão autoral.

Diz-se isso porque o pleito de retomada da posse do bem imóvel, vendido ao Agravado, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). 2. Não há falar em afronta ao artigo 535 do CPC se o Tribunal de origem examinou os aspectos delineados na lide e apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos nos quais apoiou suas conclusões. 3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súmula 211/STJ). 4. A admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, exige a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ), o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)

Como se vê, firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada depois de resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem.

Inexistindo prova que respalde a adoção dessa tutela excepcional, ao menos neste instante, o atual possuidor deve ser mantido na posse e gestão de imóvel, a teor do que também vem consolidando este egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Enquanto se encontrar em discussão a própria resolução contratual, não é possível autorizar, por si só, a imediata reintegração do vendedor, ora agravante, na posse do imóvel, sobretudo porque o pagamento da parcela remanescente dependia da efetivação do Registro da Escritura, o que não ocorreu devido a questões ligadas ao georreferenciamento da área. III – A reintegração de posse decorre da procedência da própria ação de rescisão contratual pois há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, no caso, a sentença favorável da rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da reintegração na posse do imóvel.” (N.U 1009306-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). [...]”(AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)” (N.U 1015360-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça é "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos" (AgInt no AREsp 1.278.577/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018).” (N.U 1012410-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Ocorre que, as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes e não autoriza de plano o desfazimento da compra e venda e a reintegração de posse.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

A questão, como se vê, demanda dilação probatória dada a perplexidade que traz e, por tal razão, a questão merece ser vista sob ótica da razoabilidade e proporcionalidade.

Mostra-se prudente a manutenção da decisão recorrida, vez que imperiosa a instrução processual para deferimento da medida, resguardando, assim, a apresentação de provas seguras ao deslinde da demanda.

Pelo exposto,
ausente uma das condições a que se refere o art. 300, do CPC, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022